Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600645-29.2024.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600645-29.2024.6.16.0115

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 29/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600645-29.2024.6.16.0115,
que julgou procedente a Representação e condenou a Representada Maria Helena Alff, candidata a
Vereadora de Dois Vizinhos nas Eleições Municipais de 2024, ao pagamento de multa no montante
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do Art. 28, § 5º, da Res TSE nº 23.610/2019 e Art. 57-D, § 2º
, da Lei 9504/97. (Representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Maria Helena
Alff, candidata a Vereadora de Dois Vizinhos nas Eleições Municipais de 2024, em que aduz que a
representada, promoveu manifesto descumprimento do previsto no art. 57-B, da Lei nº 9.504/97,
através da Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral nº 0600366- 43.2024.6.16.0115, que a
candidata veiculou propaganda eleitoral em sua página pessoal na rede social Facebook, cujo
endereço eletrônico não havia sido comunicado à Justiça Eleitoral.)RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIA HELENA ALFF (EMBARGANTE)
VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN (ADVOGADO)
DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44199520
14/11/2024
10:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44199520 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/11/2024 10:38:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111410383116800000043147568
Número do documento: 24111410383116800000043147568
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:18:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.481

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600645-
29.2024.6.16.0115 – Dois Vizinhos – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: MARIA HELENA ALFF
ADVOGADO: VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN - OAB/PR125107
ADVOGADO: DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - OAB/PR65537
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO
CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Maria Helena Alff contra o acórdão nº 65.219, que manteve a sentença
de procedência da representação por propaganda eleitoral irregular. A embargante alega omissão no
acórdão, argumentando que pontos específicos das razões recursais não foram enfrentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se os
embargos de declaração interpostos em face de
acórdão que julga representação por propaganda
eleitoral irregular foram apresentados dentro do
prazo legal previsto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece que o prazo para a interposição de
embargos de declaração em representações regidas pelo rito do art. 96 da Lei das Eleições (Lei nº
9.504/1997) é de 24 horas a contar da publicação da decisão.

Num. 44199520 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/11/2024 10:38:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111410383116800000043147568
Número do documento: 24111410383116800000043147568
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:18:23
O art. 96, § 8º, da Lei das Eleições, em conjunto com o § 7º do art. 24 da Resolução TSE nº 23.608/2019,
prevê expressamente o prazo de 24 horas para embargos de declaração em casos de propaganda eleitoral
irregular, aplicável a decisões de primeiro e segundo graus.
Embora o Código Eleitoral, em seu art. 275, § 1º, estipule o prazo de 3 dias para embargos de declaração, a
norma específica da Lei das Eleições prevalece, conforme reiterada jurisprudência do TSE, diante do caráter
especial do rito eleitoral.
No presente caso, os embargos de declaração foram apresentados fora do prazo de 24 horas, configurando
intempestividade e impedindo o seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração não conhecidos por
intempestividade.
Tese de julgamento:
O prazo para a oposição de embargos de declaração em face de acórdãos em representações por propaganda
eleitoral irregular, regidas pelo art. 96 da Lei nº 9.504/1997, é de 24 horas a contar da publicação da decisão.
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/1997, art. 96, § 8º; Resolução TSE nº
23.608/2019, art. 24, § 7º; Código Eleitoral, art.
275, § 1º; CPC, art. 994.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, Embargos de Declaração nº
060002962,
Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, j.
11.09.2024; TSE, AgRg nos ED no AI nº
89827/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe
09.05.2019; TSE, AgRg no AI nº 2796/RS, Rel.
Min.
Napoleão
Nunes
Maia
Filho,
DJe
20.11.2017.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto
do Relator.
Curitiba, 13/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id. 44164955) opostos por MARIA HELENA ALFF em face

Num. 44199520 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/11/2024 10:38:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111410383116800000043147568
Número do documento: 24111410383116800000043147568
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:18:23
do acórdão nº 65.219, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso e manteve a
sentença que julgou procedente a representação por propaganda irregular.
Alega a embargante que haveria omissão no acórdão, uma vez que não teriam sido enfrentados
pontos específicos da argumentação exposta nas razões recursais.
Impugnação aos embargos, pela rejeição (id. 44175893).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são intempestivos.
Com efeito, o acórdão embargado foi publicado na sessão de 23/10/2024 (id. 44154769), e as
razões foram protocoladas somente em 25/10/2024 (id. 44164955).
Ocorre que a presente demanda, instaurada sob a alegação de violação ao contido no art. 57-
B da Lei das Eleições, está sujeita ao rito estabelecido pelo artigo 96 do mesmo diploma, que
dispõe quanto aos prazos recursais:
Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou
representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político,
coligação ou candidato, e devem dirigir-se:
(...)
§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de
vinte e quatro horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido
o oferecimento de contra-razões, em igual prazo, a contar da sua notificação.
[não destacado no original]
Justamente por isso e com base na sua iterativa jurisprudência, o TSE fez constar na mesma
resolução, no capítulo destinado ao rito do artigo 96 da LE, que "Os embargos de declaração
serão opostos no prazo de 1 (um) dia (...)" (§ 7º do artigo 24 da resolução TSE nº 23.608/2019).
A título ilustrativo, traz-se à colação os seguintes precedentes:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
(...)
3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece que o prazo para a oposição
de embargos de declaração em face de acórdão em representação por propaganda eleitoral
irregular é de 24 horas, conforme o art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, podendo ser convertido em
um dia.
4. A parte embargante sustenta que o prazo de 24 horas se aplica apenas a decisões de

Num. 44199520 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/11/2024 10:38:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111410383116800000043147568
Número do documento: 24111410383116800000043147568
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:18:23
primeiro grau, sendo de três dias para acórdãos, nos termos do art. 275, § 1º, do Código
Eleitoral. No entanto, essa argumentação não é acolhida, visto que a jurisprudência do TSE já
consolidou a aplicação uniforme do prazo de 24 horas.
5. Como os embargos foram opostos fora do prazo de 24 horas, são intempestivos, em razão da
incidência da preclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração não conhecidos por intempestividade.
Tese de julgamento:
O prazo para a oposição de embargos de declaração em face de acórdãos em representações
por propaganda eleitoral irregular é de 24 horas, conforme o art. 96, § 8º, (...)
[TRE-PR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº060002962, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 11/09/2024]
(...)
2. São intempestivos os embargos de declaração em representação regida pelo rito do art. 96 da
Lei nº 9.504/1997 opostos fora do prazo de 24 horas previsto no § 8º do dispositivo mencionado.
Precedentes.
(...) [TSE, AgRg nos ED no AI nº 89827/RJ, rel. min. Luís Roberto Barroso, DJE 09/05/2019]
ELEIÇÕES
2016.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO POR DIVULGAÇÃO IRREGULAR DE PESQUISA ELEITORAL. RITO DO
ART. 96 DA LEI 9.504/97. PRAZO DE 24 HORAS PARA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA DO RECURSO ELEITORAL. ARESTO
REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 30 DO TSE. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
INFIRMADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O TRE do Rio Grande do Sul, em âmbito de Embargos de Declaração, reconheceu a
intempestividade dos Aclaratórios opostos, após o decurso do prazo legal de 24 horas, à
sentença de procedência da Representação para, reformando o acórdão embargado, não
conhecer do Recurso Eleitoral, ante sua intempestividade reflexa.
2. Consoante se consignou na decisão agravada, a jurisprudência desta Casa orienta-se na
linha de que a regra geral do art. 275 do CE - que estabelece o prazo de 3 dias para a
oposição de Aclaratórios - deve ceder espaço à norma específica ínsita no art. 96, § 8º da
Lei 9.504/97, sendo de 24 horas o prazo para o manejo do dito recurso (AgR-REspe 1706-
21/CE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 1º.7.2013).
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
[TSE, AgRg no AI nº 2796/RS, rel. min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 20/11/2017, não
destacado no original]
Ainda, a se destacar que, mesmo remanescendo alguma controvérsia doutrinária quanto à
natureza dos embargos de declaração, o Código de Processo Civil estabelece expressamente
tratar-se de recurso:
Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:
I - apelação;
II - agravo de instrumento;
III - agravo interno;

Num. 44199520 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/11/2024 10:38:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111410383116800000043147568
Número do documento: 24111410383116800000043147568
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:18:23
IV - embargos de declaração;
V - recurso ordinário;
VI - recurso especial;
VII - recurso extraordinário;
VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário;
IX - embargos de divergência.
[não destacado no original]
Assim, aplica-se aos prazos recursais, nas representações comuns, a disposição específica do §
8º do artigo 96 da Lei das Eleições e não a regra geral contida no § 1º do artigo 275 do Código
Eleitoral, segundo o qual "Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias
(...)".

CONCLUSÃO
Portanto, sendo manifesta a extemporaneidade na oposição dos embargos de declaração, deles
NÃO CONHEÇO.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITOAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600645-29.2024.6.16.0115 - Dois Vizinhos - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTE: MARIA HELENA ALFF - Advogados do(a) EMBARGANTE:
VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN - PR125107, DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - PR65537 -
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a procuradora regional eleitoral, em
exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2024